Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-74.2023.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-74.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.936.981-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
-
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LEGALIDADE -
SEGURO PR
ESTAMISTA
– CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

As tarifas relacionadas à avaliação do bem dado em garantia e ao ressarcimento de despesas registrais que envolvam contratos com instituições financeiras, podem ser cobradas se o serviço foi efetivamente prestado e se não existir onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo)

Não há ilegalidade o abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA
, tirado contra sentença
(ID
212040498
)
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápoli
s
-MT

que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
,
movida
em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Destarte, a solução de rigor é o não acolhimento da pretensão autoral.

Ante o exposto,
REJEITO
a(s) preliminar(es) arguidas pelo réu e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial
; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O apelante
, em suas ra
zões recursais
(ID 212043650)
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ilegalidade da t
arifa
de avaliação do bem e
do
seguro prestamista

Recurso tempestivo
,

conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação-27560704)
)
e
preparo
não
pago
,

uma vez que há justiça gratuita deferida na origem,
nos termos da
certidão de
ID
212509692
.

A
apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID

212043652
)

nas quais
rebate as alegações d
o
apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT

que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
movida
em desfavor
da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
o apelante sustenta abusividade
e ilegalidade
da
s
taxa
s
de juros remuneratório
s
, do seguro prestamista
e
da tarifa de avaliação do bem

A seguir, passo ao exame
das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

1.
Ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista

O apelante sustenta a ilegalidade da Tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
239,00, por entender ser excessivamente onerosa ao consumidor.

Alega, também, que a avaliação poderia ter sido realizada por qualquer pessoa e, por isso, é abusiva.

No que tange ao seguro prestamista, também aduz ser ilegal o montante cobrado de R$ 3.656,73.

Aduz que foi compelido, no ato de celebração do financiamento do veículo, a contratar o referido seguro.

Alega, também, que o valor cobrado foi exorbitante.

Sustenta, ainda, a má-fé da apelada, na cobrança desses valores que entende indevidos e, assim, pede o ressarcimento em dobro dos montantes pagos à maior.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante
celebrou com a apelada um contrato de alienação fiduciária no valor total de
R$ 58.263,74
(cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), em
36 prestações
, com parcela inicial de
R$ 2.735,53
(dois mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

No que tange
à tarifa de avaliação do bem
, sem razão o apelante.

Extrai-se
dos autos que foi expressamente prevista no contrato (ID
212040461
, p.
01
)
, o montante cobrado não é abusivo
e, ademais, há comprovação de que os serviços foram prestados (
ID 120344516, autos de origem
).

A
ssim
,
a tarifa de avaliação do bem, no caso concreto,
está em consonância com o
Tema Repetitivo n.º 958, do Superior Tribunal de Justiça
,
conforme cita-se:

Tese firmada:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

[Grifo nosso]

Em relação à tarifa de seguro
, a tese do apelante também não deve ser acatada.

Ressai dos autos que a contratação foi mediante Proposta de Adesão ao Seguro
Prestamista
, separada do contrato, com assinatura do apelante (ID
212040461
, p.
5-6
).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Por fim, uma vez que não há que falar em pagamento à maior, também se afasta a pretensão da recorrente quanto à repetição do indébito em dobro. Desse modo
, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor
do apelante,
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024